Tribunal: STF
Processo: HC 179218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Supostos ilícitos ocorridos durante os anos de 2010 e 2012 relativos a crimes licitatórios (art. 90 da Lei nº 8.666/93) e contra a administração pública (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67). 4. Recurso da PGR. 5. Trancamento de inquérito que tramita há mais de 6 (seis) anos sem qualquer conclusão. Possibilidade. 6. Embora o exercício da pretensão acusatória na ação penal de iniciativa pública seja titularizado, com exclusividade, pelo Ministério Público, a doutrina e a jurisprudência afirmam o dever do Juiz de atuar, na fase de investigação, como o garantidor dos direitos fundamentais dos acusados. Esta Corte vem determinando o arquivamento de inquéritos com tramitação por prazo desarrazoado e destituídos de elementos mínimos de autoria e materialidade delitivas. Precedentes. 7. Agravante que não expõe qualquer argumento novo apto a modificar a decisão. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo Regimental desprovido.